Tribunal: TJDFT
Processo: 0705103-39.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705103-39.2023.8.07.0011 RECORRENTES: LORENA ROSA DE OLIVEIRA, RUDINI RODARTE, MARIA LINA ROSA DE OLIVEIRA DIAS, MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA FARIAS, ESPÓLIO DE JOAO RODARTE ROSA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LORENA ROSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO NÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de regresso ajuizada pela seguradora de veículo abarroado em sua traseira pelo condutor réu, que teve o pedido inicial julgado procedente para condenar a parte ré ao pagamento de indenização a título de danos materiais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se o veículo réu é responsável em arcar com os danos materiais advindos da colisão ocorrida na traseira do veículo segurado pela parte autora. III. Razões de decidir 3. Em se tratando de acidente automobilístico com o envolvimento de três veículos, situação notoriamente conhecida como "engavetamento", é presumida a culpa do motorista que colide na parte posterior daquele que trafega à sua frente, ante os deveres de guardar distância de segurança, manter velocidade adequada e avaliar as condições do tráfego (Art. 29, II, do CTB), somente se eximindo da responsabilidade de reparar o dano causado quando demonstrado, cabalmente, que a culpa pelo acidente é atribuída exclusivamente ao outro condutor. 4. Considerando que a parte ré deixou de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, inciso II, CPC), resta caracterizada a sua responsabilidade pelo acidente e, por consequência, pelo ressarcimento devido à seguradora. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CTB, Art. 29, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1787374, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 16.11.2023. Os recorrentes alegam violação aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 42 e 43, inciso II, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, asseverando que o recorrido não teria se desincumbido de comprovar suposta culpa ocorrida no evento danoso. Argumentam que o acidente teria acontecido por causa da parada repentina do condutor do veículo à sua frente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 373, inciso I, do CPC, 42 e 43, inciso II, ambos do CTB, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Consta no boletim de ocorrência de ID 63928682, p. 14/15, bem como no aviso de sinistro de ID 63928682, p. 17/18, que, na data de 10/04/2017, o veículo segurado estava trafegando na via quando o automóvel da frente parou por conta de uma fechada, o segurado parou, porém o terceiro que vinha logo atrás não se atentou e colidiu em sua dianteira contra a traseira do segurado. O veículo segurado foi projetado contra o veículo da frente. Nas imagens de ID 63928683, p. 1-5, visualiza-se avarias na parte dianteira e traseira do automóvel segurado (...).” (ID 68179419). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes. (AgInt no AREsp n. 483.170/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 25/10/2017). Igual teor: AREsp n. 2.629.589, Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 9/4/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027